Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Executante ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE E OUTROS Executado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Ante as considerações do Desembargador Roberval Casemiro Belinati às págs. 1 e 2 do ID 14492193, firmo a competência em relação aos presentes autos. Intime-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entender de direito, porquanto certificado o trânsito em julgado (pág. 17 do ID 12554979) do v. Acórdão lavrado às págs. 1/13 do ID 12554979. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator